Tribunal: STF
Processo: ADI 5270
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 309/2001 DO ESTADO DE RORAIMA. DESLIGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR – PASEP. ART. 239 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PARTICIPAÇÃO COMPULSÓRIA PARA OS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES.



    O Supremo Tribunal Federal já afirmou em reiteradas ocasiões que, com o advento da ordem constitucional inaugurada em 1988, a contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - PASEP adquiriu feição tributária, passando a ser compulsória para os entes federados, não mais facultativa. Precedentes.



    Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.